Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710250-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO LOPES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de petição protocolizada por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, advogado constituído nos autos, em nome do apelante LEANDRO LOPES DE SOUZA, requerendo a devolução do prazo para apresentação de recurso especial no processo em epígrafe (Id 72890461). O presente feito trata de Apelação Criminal já julgada por esta 1a Turma Criminal, conforme certidão acostada aos autos (ID 72889445), que certificou o trânsito em julgado do acórdão para o apelante em 12/06/2025 e para o Ministério Público em 26/05/2025. Posteriormente ao trânsito em julgado, o advogado constituído protocolizou petição (ID 72890461) requerendo a devolução do prazo para interposição de recurso especial. É o relatório. A pretensão deduzida na petição não pode ser conhecida por este Tribunal. O pedido de devolução de prazo para interposição de recurso especial constitui matéria estranha à competência jurisdicional desta Corte de Justiça estadual. Com o julgamento definitivo da apelação criminal e o respectivo trânsito em julgado, restou esgotada a jurisdição deste Tribunal sobre a matéria, ressalvada apenas a hipótese de interposição de embargos de declaração. O exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, bem como a análise de questões procedimentais a ele relacionadas, como prazos e sua eventual devolução, constitui competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.038/90. Esta Corte não possui competência para deliberar sobre aspectos procedimentais de recursos de natureza extraordinária dirigidos aos Tribunais Superiores, uma vez que sua jurisdição sobre o feito se exauriu com o julgamento da apelação e o respectivo trânsito em julgado. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pedido de devolução de prazo para interposição de recurso especial. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR